Tribunal: TJMT
Processo: 1048503-81.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048503-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MEDEIROS MONTEFUSCO - CPF: 037.003.781-22 (PACIENTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 031.057.941-40 (INTERESSADO), MATHEUS NACOR CARVALHEDO DE ARRUDA - CPF: 047.681.731-52 (INTERESSADO), GUSTAVO FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 052.281.241-44 (INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE BATISTA BASTOS - CPF: 027.007.171-71 (INTERESSADO), ANTONIO NEY DA SILVA BATISTA - CPF: 089.848.647-57 (INTERESSADO), ADEVANE DE SALES SILVA - CPF: 711.052.181-80 (INTERESSADO), YGOR VINICIOS SILVA ARAUJO - CPF: 018.907.621-64 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “DOCE AMARGO III”. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA NA VIA ESTREITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES. PRESCINDIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ESTRUTURA INTERESTADUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da "Operação Doce Amargo III", investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, objetivando a revogação da custódia cautelar sob as alegações de nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia, ausência de autoria e materialidade, e falta de contemporaneidade da medida extrema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da prova digital ou ausência de indícios de autoria aptos a desconstituir a prisão; (ii) se a ausência de apreensão direta de drogas com o paciente afasta a materialidade delitiva; (iii) se a medida constritiva respeita o requisito da contemporaneidade e se está presente o
periculum libertatis
; e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso.

III. Razões de decidir

A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória aprofundada, sendo inviável a análise técnica sobre a quebra da cadeia de custódia da prova digital, mormente quando a autoria é sustentada por outros elementos indiciários, como extração de dados autorizada judicialmente e depoimentos de corréus, suficientes para a fase cautelar.

A materialidade nos crimes de associação para o tráfico e tráfico interestadual pode ser comprovada por meios indiretos, como interceptações telefônicas e análise de dados, sendo prescindível a apreensão de entorpecentes em posse direta do agente, especialmente quando este atua na logística e remessa à distância.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade do risco (
periculum libertatis
) e não apenas à data dos fatos, de modo que, em crimes permanentes e investigações complexas de organizações criminosas, a necessidade da custódia se projeta no tempo para interromper a atividade ilícita.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de suposto fornecimento interestadual de drogas sintéticas e estrutura com subordinados, justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.
Tese de julgamento:

Eventuais irregularidades na cadeia de custódia de prova digital devem ser arguidas na instrução criminal, não sendo o
habeas corpus
via adequada para análise técnica quando a autoria é amparada por outros elementos indiciários.

A materialidade em crimes de tráfico associativo pode ser demonstrada por provas indiretas, independendo da apreensão física da droga com o agente.

A contemporaneidade da medida cautelar em crimes permanentes deve ser aferida pela persistência dos motivos ensejadores da prisão e pela complexidade da investigação, não se limitando ao lapso temporal entre o fato e o decreto.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 312 e 319; Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 993.944/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STF, HC 185.893 AgR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo Meirelles Coelho Junior em favor de
LUIZ FERNANDO MEDEIROS MONTEFUSCO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo n.º 1016189-53.2025.8.11.0042, no âmbito da "Operação Doce Amargo III", pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06).

O impetrante alega, em síntese, a ausência de prova idônea de autoria, sustentando que a identificação do paciente baseia-se exclusivamente em apelidos ("Pani" ou "Paniquete") mencionados em conversas de terceiros, sem perícia técnica ou confirmação de titularidade da linha telefônica. Aduz a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova digital, ante a ausência de metadados e certificação de integridade das mensagens. Argumenta, ainda, a falta de contemporaneidade da medida extrema, visto que os fatos remontam ao ano de 2023, e a inexistência de
periculum libertatis
, ressaltando que não houve apreensão de ilícitos em posse do paciente.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 339524354).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 340746876).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, defendendo a higidez do decreto prisional (id. 341878371)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 342610382).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo Meirelles Coelho Junior em favor de
LUIZ FERNANDO MEDEIROS MONTEFUSCO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo n.º 1016189-53.2025.8.11.0042, no âmbito da "Operação Doce Amargo III", pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06).

A ordem não comporta concessão.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva decretada no bojo da "Operação Doce Amargo III", que investiga complexa rede de tráfico de drogas interestadual.

1. Da Alegação de Nulidade da Prova Digital e Autoria

A defesa sustenta que a prova da autoria é ilícita ou insuficiente, pois baseada em conversas de aplicativo sem a devida cadeia de custódia e sem perícia técnica que vincule o paciente ao usuário "Pani".

Sem razão. É cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória aprofundada. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige certeza absoluta de autoria, mas sim indícios suficientes (
fumus comissi delicti
), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão impugnada aponta que a identificação do paciente decorreu de: i) Extração de dados autorizada judicialmente do aparelho de corréu (Rodrigo Moreira); ii) Análise do conteúdo dos diálogos que indicam o paciente como fornecedor de drogas sintéticas e maconha ("Colômbia", "Lemon") de Santa Catarina para Mato Grosso; iii) Confirmação da identidade da alcunha "Pani" pelo co-investigado Fabiano Antônio Alves Saffe de Moraes Júnior em interrogatório policial.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia digital, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam necessariamente a ação penal, mormente quando a prova não se resume a "meros prints", mas decorre de extração de dados mediante autorização judicial e corroborada por outros elementos (testemunhais e documentais). A alegação de invalidade dos dados exige demonstração de adulteração, o que não ocorreu.

Para ilustrar o entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ademais, eventuais irregularidades na cadeia de custódia de prova digital devem ser arguidas e comprovadas na instrução criminal, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para a análise técnica de metadados quando há outros elementos indiciários, que sustentam a autoria para fins cautelares.

2. Da Materialidade em Crimes Associativos

A tese de ausência de materialidade por não ter sido apreendida droga diretamente com o paciente não se sustenta. Tratando-se de investigação sobre associação para o tráfico e tráfico interestadual, a materialidade delitiva pode ser comprovada por meios indiretos, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados e depoimentos, que demonstrem a negociação, a logística e o transporte.

O decreto prisional descreve que o paciente, residente em Santa Catarina, operava a remessa de drogas via transportadoras e afirmava possuir "três funcionários" em Cuiabá, evidenciando que a ausência de apreensão física em sua posse direta é característica do seu
modus operandi
de atuar à distância, no topo da cadeia de fornecimento.

3. Da Contemporaneidade e
Periculum Libertatis

O ponto nevrálgico da impetração reside na alegada falta de contemporaneidade, dado o lapso temporal entre os diálogos (2023) e o decreto prisional (2025).

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Câmara é pacífica no sentido de que a
contemporaneidade diz respeito aos motivos da prisão (risco atual) e não meramente à data dos fatos
, especialmente em crimes de natureza permanente e em investigações complexas de organizações criminosas.

No caso, a "Operação Doce Amargo III" demandou extenso trabalho de análise de dados para desvelar a estrutura do grupo. O fato de o paciente integrar, em tese, uma associação criminosa estruturada, com atuação interestadual e estabilidade, projeta o risco à ordem pública para o presente. A interrupção da atividade de um grupo que opera de forma contínua justifica a medida extrema para cessar a prática delitiva.

Conforme bem fundamentado pela autoridade coatora, "a contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com o tempo decorrido desde a prática do delito em apuração, mas relaciona-se com a persistência dos fundamentos ensejadores da prisão".

O
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta da conduta: o paciente é apontado como fornecedor interestadual de drogas sintéticas, com estrutura logística e subordinados ("funcionários"), indicando profissionalismo e risco elevado de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

4. Das Medidas Cautelares Diversas

Diante do contexto de traficância interestadual e associação estruturada, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita e garantir a ordem pública. A gravidade concreta do delito e a necessidade de desarticular a rede de distribuição justificam a segregação como
ultima ratio
.

Por todo o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026